Tribunal: TJDFT
Processo: 0714252-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO. ENFERMIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ADMISSÃO PARCIAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO. PREVENTIVA. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I – Se não há decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido de revogação da prisão preventiva em razão do estado de saúde do paciente, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância.

II - Segundo recente entendimento jurisprudencial externado pelo col. Supremo Tribunal Federal no RHC no 234974, a conversão da prisão em flagrante em preventiva após a manifestação do Ministério Público pela fixação de medidas cautelares alternativas não configura atuação de ofício, na medida em que consoante disposto no artigo 282 do Código de Processo Penal as medidas cautelares diversas da prisão serão aplicadas, considerando-se a “adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”, podendo, portanto, o magistrado eleger a medida que reputar mais adequada às peculiaridades do caso.

III - Preenchidos os requisitos autorizadores para o decreto da prisão preventiva, acrescidos de materialidade e indícios de autoria, não há que se falar em ilegalidade da medida, notadamente quando o paciente, na companhia de terceira pessoa, subtraiu o carro da vítima mediante o emprego de faca e arma de fogo, além de ter tentado fugir da equipe policial, a denotar especial gravidade e a necessidade de se resguardar a ordem pública.

IV - É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

V - Ordem admitida em parte e, nesta, denegada.